Tribunal: CARF
Processo: 10120.727701/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fático-jurídica do acórdão recorrido, indicando-se paradigma que, embora compatível com a premissa, não caracteriza divergência e sim encontra-se em perfeita sintonia com o acórdão recorrido.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.727701/2014-91
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.037 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fático-
jurídica do acórdão recorrido, indicando-se paradigma que, embora compatível
com a premissa, não caracteriza divergência e sim encontra-se em perfeita
sintonia com o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança do IRPJ e, como reflexo, da
CSLL, PIS e COFINS apurados sobre omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de
origem não comprovada, todos acrescidos de multa de ofício qualificada de 150%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727701/2014-91
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.037 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727701/2014-91

O relatório fiscal encontra se à fls. 1543/1546.
Impugnados os lançamentos às fls. 1699/1728 (sujeito passivo principal) e às
fls.1753/1769 (sujeito passivo Marcos Antônio de Almeida Ramos), a Delegacia da Receita
Federal de julgamento em São Paulo/SP julgou-os procedentes às fls. 1789/1800.
Cientificados do acórdão, o sujeito passivo principal apresentou Recurso
Voluntário às fls. 1831/1861 e o sujeito passivo Marcos Antônio de Almeida Ramos, às fls.
1862/1879.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção negou provimento a
ambos os recursos por meio do acórdão 1401-002.363 – fls. 1894/1904.
Inconformados, ambos os sujeitos passivos interpuseram – em uma única peça -
Recuso Especial às fls. 1957/1975, pugnando, ao final, pela anulação do lançamento fiscal, na
medida em que se teria desobedecido ao mandamento do artigo 42, 3°, da Lei ordinária federal
n° 9.430/96, pois não teria havido a individualização dos depósitos bancários sobre os quais
recairiam dúvidas quanto à origem. E ainda, na hipótese de não ser anulada, pugnaram pela
redução da multa para 75%.
Em 13/9/18 - às fls. 2028/2037 - foi dado parcial seguimento ao recurso, para
que fosse rediscutida a matéria “necessidade de individualização dos depósitos bancários
sobre os quais recai dúvida sobre a origem”. Não foi dado seguimento quanto às matérias
“inaplicabilidade da multa de 150%” e “exclusão da sujeição passiva”.
Não houve interposição de agravo, conforme fez registrar o despacho de fl. 2044.
A União tomou ciência do recurso interposto e do despacho que lhe dera parcial
seguimento em 23/2/19 (processo movimentado em 24/1/19 – fl. 2044) e apresentou suas
contrarrazões tempestivamente em 7/2/19 (fl. 2049), propugnando pelo desprovimento do
recurso – fls. 2045/2048.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os sujeitos passivos tomaram ciência do acórdão de recurso voluntário em
19/7/18 e 27/7/18 (fls. 1953 e 1954) e apresentaram seu recurso tempestivamente em 3/8/18,
consoante se extrai do protocolo mecânico de fl. 1957. Passo, com isso, à análise dos demais
pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “necessidade de individualização dos depósitos bancários sobre os
quais recai dúvida sobre a origem”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi admitido a reexame
desta turma:
IRPJ. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O ait. 42 da Lei n" 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
tributáveis com base nos valores depositados cm conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.037 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727701/2014-91

contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, a qual não pode ser substituída por meras alegações.
BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS POR
MARGEM DE LUCRO. ATIVIDADE DE FACTORING.
Improcedente o pedido de substituição da base de cálculo, apurada pelos depósitos
bancários de origem não comprovada, por suposta margem de lucro considerada a
diferença entre o valor de face e o valor de venda do título de crédito à empresa de
factoring por ausência de outros elementos que permitam apurar despesa operacional na
data da transação.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, em por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte e do apontado como responsável tributário, o Sr.
Marcos Antonio de Almeida Ramos.
Do conhecimento.
De início, deve-se ressaltar que o recurso não teve seguimento quanto às matérias
“inaplicabilidade da multa de 150%” e “exclusão da sujeição passiva, mas tão somente no que
toca à temática da individualização dos depósitos bancários para os fins desta autuação.
Sustentou o recorrente, neste ponto, que caberia à autoridade fiscal a
individualização de cada um dos créditos bancários sobre os quais pairassem dúvidas quanto à
sua origem, para, só assim, se estabelecer a baliza do lançamento, vale dizer, a matéria
tributável, ou seja, a suposta receita omitida.
Nesse ponto, o colegiado recorrido assentou que “Portanto, como dos autos se
pode inferir, fez a autoridade lançadora exatamente o que a lei lhe atribuiu como
responsabilidade, ou seja, constatada a existência de movimentação bancária em nome da
empresa e em nome de pessoas interpostas, em valores muito superiores à receita/rendimento
declarado, intimou a fiscalizada e os titulares de direito das contas a comprovarem a origem
dos recursos depositados nas respectivas contas correntes”.
Cumpre destacar que o fragmento a seguir, também extraído do recorrido, muito
embora fale algo sobre “forma individualizada”, além de ter sido tratado no voto como “meras
alegações”, não estaria se reportando à intimação para a comprovação da origem, como exige o §
3o do artigo 42 da Lei 9.430/96, e sim à temática da demonstração da renda pelo Fisco. Veja-se:
A contribuinte, ao invés de trazer provas de modo a descaracterizar a infração que lhe
foi atribuída, preferiu ficar no campo de meras alegações, limitando-se a apontar
supostas falhas no trabalho fiscal, alegando que não houve demonstração, de forma
individualizada, de qual lançamento bancário foi considerado receita omitida e qual não
foi.
Note-se que não foi assentado – expressa ou indiretamente – que o sujeito passivo
teria sido intimado a comprovar a origem de valores globalmente indicados, por semana ou por
mês por exemplo, ou mesmo que os valores não teriam partido dos extratos bancários
apresentados. Ao revés, assentou-se que o autuante cumpriu exatamente o que a lei lhe atribui
como responsabilidade.
Abre-se aqui um parêntese para registrar que conforme se extrai do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal de fls. 246/247, o contribuinte foi intimado a
...comprovar a origem, através de documentos hábeis e idôneos, dos depósitos/créditos
efetuados em suas contas Bancárias, bem como esclarecer a esta fiscalização, em qual
titulo foram recebidos, pois, constatamos que não houve oferecimento à tributação dos
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.037 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727701/2014-91

referidos depósitos. Cabe esclarecer que os depósitos devem ser justificados
relacionando os ingresso individualmente, sob pena de serem considerados "Depósitos
Bancários não Comprovados" e lançados de oficio como omissão de receitas.
Antes porém, o autuante fez constar em sua intimação que “Quanto aos períodos
apresentados, analisamos os Extratos Bancários dos Bancos HSBC S/A e do Banco Itaú S/A e
compilamos no demonstrativo denominado "Extratos Bancários" os Depósitos/Créditos e os
Débitos oriundos de Cheques Depositados e Devolvidos diariamente. Documento 01.”
E, na sequência, às fls. 258/393, consta o “Documento 01” acima mencionado,
com a especificação, individualização, um a um, dos créditos nas contas bancárias do recorrente,
que teria sido encaminhado em anexo à intimação.
E ainda, no relatório fiscal, quando descreveu os procedimentos adotados, o
agente fiscal fez constar, dentre outros fatos, que:
1 – dispunha dos extratos em meio digital no formato da Carta-Circular BACEN
n° 3454/2010; e
2 - Na análise dos documentos apresentados, constatou-se que os depósitos
provenientes de cobrança dos títulos das operações de factoring eram de difícil identificação, já
que por sua natureza, um borderô com vários títulos comportavam valores e datas de
vencimentos diversos, mas, por outro lado, as saídas dos valores das contas bancárias deveriam
ser nos valores constantes nos borderôs e não foi isso que se encontrou. O que se encontrou foi
que também não foi possível identificar o pagamento da compra dos títulos.
Sendo assim, e identificando que o montante dos depósitos/créditos nas contas
bancárias da contribuinte são muito maiores do que os valores constantes dos borderôs, expediu-
se o Termo de Constatação e Intimação fiscal, datado de 18/02/2014, em que se demonstrou o
montante de valores depositados/creditados em suas contas correntes bancárias e diminuiu-se o
montante de títulos comprados pelo contribuinte através das operações de Factoring, (que se
espera serem cobrados através do sistema bancário), e intimou-se a contribuinte para identificar
com documentos hábeis e idôneos as suas origens, uma vez que se identificou que não teriam
sido oferecidos a tributação (fls. 246/393).
Essas folhas do processo incluiu o denominado “Documento 01”, acima já citado.
Ao final, é de se destacar que em momento algum na peça impugnatória, seja na
do sujeito passivo principal, seja na do solidário, foi feito expressa menção a não ter havido
intimação para comprovar a origem dos depósitos de forma individualizada. As teses defensivas
foram voltadas não demonstração, pelo Fisco, da aquisição da renda e o conceito de renda na
atividade de fomento mercantil.
De outro giro, o sujeito passivo chegou a consignar em sua impugnação que
“Houve diversas intimações para que este demonstrasse a origem dos referidos
depósitos.”.
Feito o registro, voltamos ao conhecimento.
No intuito de demonstrar a divergência que entendeu haver, indicou como
paradigmas os acórdãos 1302-001.642 e 1402-001.684.
1302-001.642:
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.037 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727701/2014-91

No caso desse paradigma, restou claro que o fiscalizado teria sido intimado a
comprovar as origens de valores depositados em suias contas correntes de modo global, por
totais mensais. Veja-se excerto daquele voto condutor.
No caso vertente, restou evidenciado que durante o procedimento de fiscalização, o
contribuinte somente foi intimado a comprovar as origens de valores depositados em
suas contas correntes de modo global, por totais mensais (Termo de Intimação Fiscal à
fl. 23 e demonstrativo à fl. 24). De se observar que o demonstrativo de fl. 24 já faz
constar uma coluna intitulada “omissão”, correspondente à diferença entre o total
mensal de créditos bancários e a receita declarada, muito embora o contribuinte ainda
dispusesse de prazo para comprovar as origens dos créditos. É certo que a intimação se
fez acompanhar dos extratos bancários, mas isso não supre a ausência do tratamento
individualizado dos valores objeto da intimação, especialmente neste caso, em que os
totais mensais correspondiam apenas a parte dos créditos bancários, como se verificou
posteriormente, em sede de diligência, quando os totais mensais foram decompostos.
1402-001.684:
O mesmo pode-se dizer desse outro paradigma. Nesse outro caso, a análise dos
depósitos partiu da contabilidade do autuado (livro-caixa), não tendo sido individualizados os
créditos em conta evidenciados nos respectivos extratos. Veja-se:
A autoridade fiscal, conforme destaquei em planilha que transcrevi no relatório, às fls.
92 e 94, que pela numeração digitalizada corresponde às fls. 204 e 206, extraiu do livro
caixa os valores contabilizados, excluiu deste montante o que considerou justificado e
tributou a diferença. Assim, não é possível identificar qual depósito bancário,
individualizado, está sendo objeto de tributação. Cito por exemplo o valor de R$
32.999,92, referente a janeiro de 2001, indicado no quadro abaixo:
Perceba-se, assim, que a aparente divergência deve-se ao fato de o recorrente ter
partido de uma premissa equivocada quanto à decisão recorrida, qual seja, a de que o colegiado
teria chancelado procedimento em que a intimação, para comprovação da origem dos créditos
em conta, não individualizara os créditos/depósitos a partir dos extratos bancários apresentados
ao autuante. Não compreendi que a decisão recorrida houvesse abordado essa alegada
circunstância.
Nessa perspectiva, tenho que forçoso o não conhecimento do recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital